Tribunal: TJMT
Processo: 1003602-24.2024.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003602-24.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EVANILSON EVANGELISTA DE SOUZA - CPF: 006.267.772-16 (RECORRENTE), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), BRENDA TORZESCHI NASCIMENTO - CPF: 061.460.961-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RAFAEL FERNANDES - CPF: 049.330.661-75 (VÍTIMA), Thiago Lisboa da Silva (ASSISTENTE), Bruno Ceolin (ASSISTENTE), Amaury de Melo Fernandes (ASSISTENTE), Alex Rodrigues Alves Lima (ASSISTENTE), PAULO PRESLEY DE SOUZA PEREIRA - CPF: 936.422.961-49 (ASSISTENTE), ANTONIO CLEITON BANDEIRA (ASSISTENTE), GUSTAVO CARNEIRO MESQUITA - CPF: 030.671.672-01 (TERCEIRO INTERESSADO), DRAYTON SUESLLEN DUARTE - CPF: 053.468.651-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia. Homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de arma de fogo de uso restrito. Extorsão majorada. Indícios suficientes de autoria e materialidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente por homicídio qualificado [motivo torpe e com arma de uso restrito], visando a despronúncia.

II. Questão em discussão

Presença de indícios mínimos de autoria e admissibilidade da pronúncia, qualificadoras e delito conexo.

III. Razões de decidir

1.
A decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação. A exigência de prova plena da autoria delitiva é reservada à fase do Tribunal do Júri.

2. A existência de
desavenças anteriores por dívidas da vítima pode caracterizar a torpeza.

3. Há indícios de que a arma utilizada no delito é de uso restrito, consoante no laudo de balística subscrito por perito criminal.

4. O c. STJ firmou entendimento de que os delitos conexos
só podem ser afastados – e este não é o caso dos autos – quando a falta de justa causa se destaca
in totum
e de pronto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, não sendo necessária prova plena.

2. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, 121, § 2o, I e VIII, 158, §1o; CPP, arts. 79, 413, 577, 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.09.2019; TJMT, RSE 0000316-27.2019.8.11.0014, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 19.08.2022; STJ, AgRg no AREsp 2154656/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, 08.08.2024; STJ, AgRg no REsp 1976938/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 27.06.2022; TJMT, RSE 0038492-88.2019.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 26.09.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1003602-24.2024.8.11.0045 - COMARCA
DE LUCAS DO RIO VERDE

RECORRENTE(S):

EVANILSON EVANGELISTA DE SOUZA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por EVANILSON EVANGELISTA DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (PJE no 1003602-24.2024.8.11.0045),
que o pronunciou por homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de arma de fogo de uso restrito – art. 121, § 2o, I e VIII - (ID 289434515).

O recorrente sustenta que os indícios de autoria seriam insuficientes para a pronúncia.

Pede o provimento para que seja despronunciado (ID 289434524).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 289434531).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular (ID 289434535).

A i. 12a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado e extorsão majorada. Pronúncia. Inconformismo defensivo. Pretendida despronúncia. Argumento de ausência de prova escorreita acerca da participação do recorrente no episódio delituoso descrito na denúncia. Inviabilidade. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria presentes nos autos. Requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal plenamente configurados. Parecer pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a pronúncia.
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 296960372)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 1o FATO – HOMICÍDIO QUALIFICADO:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 25 de março de 2024, por volta das 18h30min, na Rua Constantina, precisamente em frente ao imóvel de n.o 1096, Bairro Cidade Nova, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados EVANILSON EVANGELISTA DE SOUZA, GUSTAVO CARNEIRO MESQUITA e DRAYTON SUESLLEN DUARTE, atuando em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e conjunção de esforços visando fim comum, com divisão de tarefas, imbuídos de animus necandi (intento de matar), impelidos por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, assim como mediante dissimulação, mataram o ofendido João Rafael Fernandes, valendo-se para tanto de armas de fogo do tipo pistola 9mm, de uso restrito, para deflagrar os disparos que provocaram as lesões indicadas no laudo de necrópsia de id. 154561692 – Pág. 1/23.

2o FATO – EXTORSÃO MAJORADA:

Consta, também, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 25 de março de 2024, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados EVANILSON EVANGELISTA DE SOUZA e GUSTAVO CARNEIRO MESQUITA, atuando em concurso de pessoas e com emprego de arma, constrangeram a vítima João Rafael Fernandes, mediante grave ameaça, com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, a fazer alguma coisa, conforme relatório de investigação de id. 154561705 – Págs. 7/13 e 18/19.

3o FATO – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO:

Consta, ainda, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 25 de março de 2024, por volta das 16h30min, na residência situada na Rua Constantina, n.o 1096, Bairro Cidade Nova, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado DRAYTON SUESLLEN DUARTE, agindo com consciência da ilicitude de sua conduta, possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo, qual seja uma pistola marca Taurus, cal. 9mm, com 17 munições de idêntico calibre, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme relatório de investigação de id. 154561705 – Pág. 15/17.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no mês de março do corrente ano, os denunciados EVANILSON e GUSTAVO intermediaram a venda de uma arma de fogo da vítima João Rafael, sendo certo que, em razão disso, a despeito da negociação não ter sido concluída da forma combinada, o ofendido acabou contraindo uma dívida junto aos referidos imputados.

Foi nesse contexto que, nas condições de tempo e lugar citadas adredemente, os denunciados EVANILSON e GUSTAVO passaram a extorquir o ofendido João Rafael, mediante ameaças realizadas por meio de WhatsApp, com objetivo de receberem os valores – inclusive em montante muito acima do que previamente acordado –, estabelecendo, inclusive, prazo para pagamento sob promessa velada de retaliação.

Nesse ínterim, na data em que o homicídio fora praticado, mais precisamente naquela tarde, os denunciados EVANILSON e GUSTAVO se dirigiram à residência de João Rafael, armados, em um veículo Ônix, de cor branca, ocasião em que temendo pela própria vida, a vítima refugiou-se dentro de sua casa, escapando, ao menos momentaneamente, de seus algozes.

Restou apurado que, com intuito de quitar a dívida e evitar represálias, a vítima João Rafael, já desesperada ante as sórdidas cobranças, empreendeu esforços para angariar o valor exigido pelos denunciados EVANILSON e GUSTAVO, porém conseguiu apenas uma parte do montante, consistente na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que foi transferida para a conta do primeiro imputado. [...]

A vista do até aqui exposto, constata-se que no caso vertente o crime de homicídio foi praticado por motivo torpe, porquanto cometido por razão moralmente reprovável, qual seja, a falta de pagamento de uma dívida; igualmente, constata-se que o delito foi praticado mediante dissimulação, visto que os denunciados se utilizaram de atuação disfarçada e mendaz, atraindo a vítima até o local do crime; de igual modo, presente a figura do recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que ela fora surpreendida por seus algozes, ambos armados, e atacada de inopino; por fim, o crime fora cometido com o emprego de arma de fogo de uso restrito – consistente em arma do tipo pistola calibre 9mm.

As qualificadoras mencionadas acima, sejam de índole subjetiva, como de índole objetiva, comunicam-se aos denunciados, porquanto ingressaram na esfera de conhecimento dos três imputados.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de:

(i) EVANILSON EVANGELISTA DE SOUZA como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos I (motivo torpe), III (recurso que dificultou a defesa da vítima, (dissimulação) e VIII (emprego de arma de fogo de uso restrito), bem como do artigo 158, §1o (concurso de pessoas e emprego de arma), ambos do Código Penal, em concurso material de delitos. [...]”
(Saulo Pires de Andrade Martins, Promotor de Justiça – ID 289434385)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...] No caso em testilha, analisando as provas carreadas para os autos, verifico que a materialidade delitiva e os indícios de autoria delitiva estão adequadamente evidenciados nos autos, face ao descrito no boletim de ocorrência n. 2024.90257 (id. 154561140), no exame de necropsia (id. 154561692), no relatório de investigação preliminar de crime e de prosseguimento n. 2024.13.33201 (id. 154561705), no vídeo (id. 154561706), no exame pericial de caracterização e eficiência de arma de fogo e munição (id. 168885724) e no termo de reconhecimento fotográfico (id. 154561698), corroborados pela prova oral abaixo mencionada. [...]

Acrescentem-se, por oportuno, as declarações prestadas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelos investigadores de policia civil Thiago Lisboa da Silva, Bruno Ceolin, Amaury de Melo Fernandes, Alex Rodrigues Alves Lima os quais narraram que participaram das investigações do caso em concreto, sendo que tomaram conhecimento que o crime de homicídio havia sido praticado por duas pessoas em uma motocicleta e, após consulta ao celular da vítima, localizaram uma conversa do acusado Evanilson cobrando uma dívida da vítima, sendo que no dia dos fatos o mesmo chegou a efetuar um pagamento de 2 mil reais para o mesmo, porém, as ameaças não cessaram, conforme se observa na gravação audiovisual disponível nos autos (id. 171181511).

Somam-se a isso, as declarações prestadas na fase policial pela informante Brenda Torzeschi Nascimento (id. 154561696) e do corréu Gustavo Carneiro Mesquita (id. 154561713).

Em seu interrogatório em juízo, o acusado Evanilson Evangelista de Souza negou qualquer envolvimento com a infração criminosa, bem como ter ameaçado a vítima no dia dos fatos. Contudo, alegou que a vítima possuía uma dívida no valor de 2 mil reais com o declarante a qual foi paga no dia do crime, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 171181511).

Portanto, como visto alhures, embora defeso a análise profunda da prova, há nos autos provas da materialidade delitiva e indícios de autoria suficientes para subsidiar um juízo favorável à admissibilidade da tese acusatória.

Feito isso, passo a analisar a qualificadora imputada na denúncia.

No que tange à qualificadora do motivo torpe (artigo 121, § 2°, inciso I, do CP), tenho que a mesma deve ser mantida para apreciação do Conselho de Sentença, vez que não restou plenamente descaracterizada a torpeza do crime, pois há indícios nos autos de que o delito foi cometido em razão da falta de pagamento de uma dívida, conforme se retira da prova oral e documental alhures citadas.

Por fim, quanto à qualificadora da dissimulação (artigo 121, § 2°, inciso IV, do CP), da mesma forma, tenho que a mesma também NÃO DEVE ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, vez que não há indícios nos autos de que o acusado agiu de forma disfarçada, ocultando a real intenção homicida para atrair a vítima até o local em que pretendia matá-la, conforme prova oral supracitada.

Pertinente à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2°, inciso IV, do CP), tenho que a mesma NÃO DEVE ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, pois há indícios nos autos de que a vítima tinha conhecimento que os agentes estavam lhe perseguindo e poderiam lhe abordar a qualquer momento, conforme se retira da prova oral e documental alhures citadas. [...]

No que tange à qualificadora do emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido (artigo 121, § 2°, inciso VIII, do CP), tenho que a mesma deve ser mantida para apreciação do Conselho de Sentença, vez que conforme consta no exame pericial acostado no id. 168885724 o delito foi praticado com uma arma de fogo calibre .9mm, conforme se retira da prova oral e documental alhures citadas.

Ademais, é cediço que para que se opere a exclusão da qualificadora na fase da sentença de pronúncia, é imprescindível a existência nos autos de provas robustas e inequívocas da improcedência das mesmas, o que não ocorreu no caso versando. [...]

2.

Do crime conexo de extorsão majorada

Da análise detida dos autos, tenho que o crime de extorsão majorada (artigo 158, §1o, do Código Penal) deve ser mantido para apreciação do Conselho de Sentença, haja vista a existência de justa causa. [...]

- Declarações prestadas na fase policial pela informante Brenda Torzeschi Nascimento (id. 154561696).

- Relatório de investigação preliminar de crime e de prosseguimento n. 2024.13.33201 (id. 154561705) e termo de reconhecimento fotográfico (id. 154561698).

Assim sendo, e tratar-se de delito conexo, a conexão importa em unidade de julgamento obrigatório pelo juízo prevalente, que no caso é o Tribunal do Júri. [...]

DISPOSITIVO

ISSO POSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para P R O N U N C I A R o acusado EVANILSON EVANGELISTA DE SOUZA como incurso nos delitos descritos no artigo 121, §2o, incisos I e VIII e artigo 158, §1o, ambos do Código Penal [...]

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Pericial de Necropsia no 545.1.01.9937.2024.169870-A01 (ID 289433983), Laudo de Balística no 543.2.13.9907.2024.179337-A01 (ID 289434447), Termo de Reconhecimento Fotográfico no 2024.16.144147 (ID 289433988), Relatório de Investigação Preliminar de Local de Crime no 2024.13.33201 (ID 289433994), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Brenda Torzeschi Nascimento, companheira da vítima (ID 289433987), Gustavo Carneiro Mesquita, testemunha (ID 289434351) e EVANILSON EVANGELISTA DE SOUZA, recorrente (ID 289434360).

Em Juízo, foram ouvidos Bruno Ceolin, investigador de polícia, Antônio Cleiton Bandeira, testemunha, Thiago Lisboa da Silva, investigador de polícia, Paulo Presley, testemunha, Amaury de Melo Fernandes, investigador de polícia,
Brenda Torzeschi Nascimento, companheira da vítima,
Alex Rodrigues Alves Lima, investigador de polícia e EVANILSON EVANGELISTA DE SOUZA, recorrente (Relatório de Mídias - ID 289434491).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, no dia 25.3.2024, por volta das 18h30min, à rua Constantina, em frente ao imóvel de no 1096, bairro Cidade Nova, Lucas do Rio Verde/MT, EVANILSON EVANGELISTA DE SOUZA [recorrente] e Gustavo Carneiro Mesquita [codenunciado] teriam efetuado diversos disparos de arma de fogo [apreendida] contra João Rafael Fernandes [vítima], em razão de dívida entre a vítima e o recorrente, causando lesões por instrumento perfurocontundente nas regiões dos braços, tórax, abdômen e morte por choque hipovolêmico, consoante
laudo pericial de necropsia (ID 289433983).

Os indícios de autoria podem ser extraídos das declarações de
Brenda Torzeschi Nascimento, companheira da vítima,
ao afirmar que visualizou o recorrente, em uma motocicleta, em frente à residência do casal, momento que proferiu ameaças contra a vítima, devido à dívida, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a qual foi paga. Todavia,
EVANILSON EVANGELISTA DE SOUZA [recorrente] continuou a enviar mensagens à vítima, exigindo a quantia de R$3.000,00 (três mil reais). No mesmo dia, quando a
vítima saiu de sua residência, foi morta por 2 (dois) agentes em uma motocicleta semelhante a utilizada pelo recorrente quando preferiu as ameaças, conforme depoimentos em ambas as fases da persecução
(ID 289433987 e
Relatório de Mídias ID 289434491).

Essa narrativa está corroborada pelas declarações dos investigadores de polícia
Bruno Ceolin, Thiago Lisboa da Silva, Amaury de Melo Fernandes e

Alex Rodrigues Alves Lima, que, em diligências, extraíram mensagens do aparelho celular da vítima, as quais revelaram a prática de extorsão e de ameaças efetuadas pelo recorrente (Relatório de Local de Crime no 2024.13.33201 - ID 289433994).

Como bem pontuado pela i. 2a Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde, “
as mensagens colacionadas no relatório de investigação preliminar confeccionado pela Polícia Civil (ID 154561705 - Pág. 1/20), extraídas do aparelho celular da vítima João Rafael, bem demonstram a extorsão praticada pelos acusados EVANILSON e GUSTAVO na data dos fatos, justamente nos momentos que antecederam o homicídio do ofendido, os quais exigiam o pagamento de indevidas quantias em dinheiro, estabelecendo, inclusive, prazo com horário limite para o recebimento, sob promessa velada de retaliação
” (Samuel Telles Costa, promotor de justiça - ID 289434531).

Para a pronúncia, não
“é necessária prova plena de autoria,
bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642), mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.9.2019; TJMT, RSE no
0000316-27.2019.8.11.0014,
Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 19.8.2022).

Anote-se julgado desta e. Câmara:

“
A decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação. A exigência de prova plena da autoria delitiva é reservada à fase do Tribunal do Júri.
” (RSE no 1000925-44.2024.8.11.0102, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 4.7.2025)

Por outro lado, embora as qualificadoras não tenham sido impugnadas, reconhece-se o motivo torpe porque “
o delito foi cometido em razão da falta de pagamento de uma dívida
” (ID 289434515).

Ressalta-se que a existência de “
desavenças anteriores por dívidas da vítima
” pode caracterizar a torpeza (STJ - AgRg no AREsp: 2154656 RS 2022/0193684-3, Rel. Min. Jesuíno Rissato Des. convocado do TJDFT, Sexta Turma, 8.8.2024)

No tocante à qualificadora do emprego de arma de fogo de uso restrito, consta no Laudo de Balística no 543.2.13.9907.2024.179337-A01, subscrito pelo perito criminal Nilton Carlos Dalberto, que “
as munições periciadas, no estado em que foram recebidas, demonstraram-se eficientes para realização de disparos, e são de uso restrito
” (ID 289434447).

Frise-se que a exclusão de qualificadora, na fase de pronúncia, apenas se justifica quando esta se revelar manifestamente improcedente (RSE no 0004647-57.2008.8.11.0040, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 4.7.2025).

Em relação a
o delito de extorsão majorada [art.158, §1o, do CP], os depoimentos de
Brenda Torzeschi Nascimento, companheira da vítima, e
dos investigadores de polícia [
Bruno Ceolin, Thiago Lisboa da Silva, Amaury de Melo Fernandes e

Alex Rodrigues Alves Lima], bem como as mensagens do aparelho celular revelam que a vítima foi ameaçada a pagar o valor de R$3.000,00 (três mil reais) ao recorrente, a caracterizar o crime que “
se consuma no momento em que a vítima, submetida a violência ou grave ameaça, submete-se ao comando do criminoso, sendo irrelevante a efetiva obtenção da vantagem indevida
” (STJ - AgRg no REsp: 1976938 PR 2021/0387252-4, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 27.6.2022).

O c. STJ firmou entendimento de que os delitos conexos
“só podem ser afastados – e este não é o caso dos autos – quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto”
(REsp no 1896478/PR – Rel. Min. Nefi Cordeiro – 8.2.2021;
EDcl no REsp 1486745/SP – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – 24.5.2018
).

Nessa linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, deve o acusado ser pronunciado e submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime conexo, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal.”
(RSE no 0038492-88.2019.8.11.0042 – Rel. Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal, 26.9.2022)

Logo, os atos atribuídos ao recorrente EVANILSON EVANGELISTA DE SOUZA
d
evem ser reservados ao Tribunal do Júri.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025